Tribunal: TJPA
Processo: 0001841-89.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001841-89.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITAL ROSSI, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0001841-89.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

CAROLINA RIBEIRO BOTELHO – OAB/AM 5.963 E PALOMA TAVARES F. VIEIRA – OAB/PA 31.679-A

APELADO:

GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO:

LILIAN MIRANDA DA SILVA – OAB/PA 17.447-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Batuíra Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-PA, que condenou as apelantes ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais em favor de Glaice da Silva Nascimento. A sentença fixou os lucros cessantes em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso e condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais. As apelantes sustentam nulidade da sentença, afirmando que o imóvel não foi entregue por rescisão unilateral por inadimplemento, além de contestarem os danos morais e pleitearem atualização dos valores exclusivamente pela taxa Selic, entre outros pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula em razão da ausência de decisão de saneamento e organização do processo, conforme o art. 357 do CPC; (ii) avaliar a procedência da condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula de pleno direito, pois o juízo de primeira instância deixou de observar os requisitos obrigatórios previstos no art. 357 do CPC, que exige a fase de saneamento e organização do processo, fundamental para a delimitação das questões de fato e de direito a serem discutidas.

4.

A ausência de decisão de saneamento impede a correta instrução do processo e viola os princípios do devido processo legal e do contraditório, pois as partes não foram devidamente informadas sobre o julgamento antecipado da lide.

5.

A nulidade da sentença se justifica pelo fato de que a falta dessa fase processual crucial compromete a segurança jurídica e o equilíbrio no julgamento, sendo necessário que o processo retorne para o cumprimento do rito adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência da fase de saneamento e organização do processo, prevista no art. 357 do CPC, gera nulidade absoluta da sentença, por violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0001841-89.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

CAROLINA RIBEIRO BOTELHO – OAB/AM 5.963 E PALOMA TAVARES F. VIEIRA – OAB/PA 31.679-A

APELADO:

GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO:

LILIAN MIRANDA DA SILVA – OAB/PA 17.447-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
interpuseram Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua-Pará, que

julgou parcialmente

procedente a pretensão para:

a)

3.1 - Condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes, afastando o patamar pretendido na inicial, fixando no valor equivalente a 0,5% do valor do imóvel, por mês de atraso, a partir de JANEIRO/2016 até a data efetiva de entrega das chaves, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre esta verba indenizatória incidirão juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de 01/01/2016 (Súmula nº 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”)

b)

3.2 - Condená-las ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”). 3.3 - IMPROCEDENTES os pedidos de aplicação de multa decorrente de inversão de cláusula penal; de declaração de nulidade da cláusula 18 “f” do contrato de compra e venda, e de devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, nos termos da fundamentação exposta.( PJe ID 20031823, páginas 1-22).

As razões recursais da Apelação Cível

sustentam os seguintes argumentos:

- nulidade da sentença eis a impossibilidade dos Apelados receberem as chaves do imóvel por força das rescisão unilateral por inadimplemento.

-incompatibilidade dos lucros cessantes com a rescisão unilateral;

-danos morais indenizáveis não configurados por ausência de comprovação;

-atualização da condenação(juros e correção monetária) exclusivamente pela taxa Selic – Temas 99 e 112 do STJ e

-ausência de arbitramento da verba honorária em atenção ao artigo 86, parágrafo único, do CPC.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível nos termos ora avençados. ( PJe ID 20031825, páginas 1-13).

Contrarrazões

não

apresentadas. ( PJe ID

200311835, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0001841-89.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA-PARÁ ( 1ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES
:

ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

CAROLINA RIBEIRO BOTELHO – OAB/AM 5.963 E PALOMA TAVARES F. VIEIRA – OAB/PA 31.679-A

APELADO:

GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

ADVOGADO:

LILIAN MIRANDA DA SILVA – OAB/PA 17.447-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebido o Recurso de Apelação Cível porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo;

- O almejo quanto

à produção do meio de prova documental que afasta o julgamento antecipado da lide;

-

Inexistência da fase estrutural do litígio eis que obrigatória e

- Ausência

de concordância do Apelante quanto à intenção do julgador primevo em decidir a questão ultrapassando as etapas obrigatórias do processo como a delineada no artigo 357 do CPC, que trata da organização e saneamento do litígio.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda

cumpriu a fase postulatória inerente ao Procedimento Comum: inicial-defesa-réplica. Entretanto, quando o julgador revela desprezo à fase estrutural da lide por não designar audiência/decidir a organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, instala a inequívoca nulidade dado que deixa de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

Dessarte, o ato processual que deve ocorrer antes da prolação da sentença dada sua finalidade estruturante do litígio, a qual estabilizará questões interlocutórias pendentes que não atacadas por Recurso de Agravo de Instrumento ,daí a imperiosa necessidade do julgador atender a cronologia dos atos inerentes ao Procedimento Comum.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se afrontar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-análise quanto ao requerimento dos meios de prova;

- ciência e concordância

do Apelante quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas duas vertentes.

Em Juízo de Prelibação, portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível, todavia casso a sentença combatida eis que nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, eliminando-se os graves

erros acima indicados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/11/2024